Tribunal: TJES
Processo: 5000708-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Locação de Imóvel; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N.º 5000708-97.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

AGRAVADOS: HOSPITAL MERIDIONAL S.A. E MERIDIONAL IMOBILIÁRIA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO

E AGRAVO INTERNO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–
ART. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
- INOCORRÊNCIA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA – DOCUMENTO NOVO – INOCORRÊNCIA – AÇÃO RENOVATÓRIA – EXCEÇÃO DE RETOMADA PARA USO PRÓPRIO – SUBLOCADOR - LEI FEDERAL Nº. 8.245/1991 - POSSIBILIDADE
–
RECURSO
PARCIALMENTE
DES
PROVIDO.

1.
O Excelso Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da motivação
per relationem
, ou seja, que o pronunciamento judicial seja proferido, ratificando fundamentos anteriormente adotados como razão de decidir.

2.
Tratando-se de pedido de tutela de urgência, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida por ausência de prévia oitiva da parte contrária, na forma do inciso I, do art. 9º, do Código de Processo Civil.

3.
Por força do art. 14, da
Lei Federal
n.º
8.245/1991,
pode o sublocador exercer o direito de retomada do imóvel para uso próprio (
art. 52, inciso II,
também da Lei de Locações).
Precedentes.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA e Agravados HOSPITAL MERIDIONAL S.A. E MERIDIONAL IMOBILIÁRIA S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator e prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000708-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
AGRAVADO: HOSPITAL MERIDIONAL S.A e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N.º 5000708-97.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

AGRAVADOS: HOSPITAL MERIDIONAL S.A. E MERIDIONAL IMOBILIÁRIA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, constante do id. n.º 2081277, que, nos autos da “ação renovatória de contrato de locação”, deferiu a tutela de urgência incidental requerida pelos Agravados, determinando a desocupação voluntária do imóvel objeto da ação judicial pela Agravante no prazo de 30 (trinta) dias.

Pelas razões recursais constantes do id 2080453, alega a Agravante, em síntese, (i) a nulidade da decisão hostilizada por ausência de fundamentação; (ii) a inobservância, pelo Juízo
a quo
, do § 1º, do art. 437, do Código de Processo Civil, após a juntada aos autos de documentos novos pelos Agravados e (iii) a impossibilidade de alegação de retomada do imóvel para uso próprio pelo HOSPITAL MERIDIONAL S.A., vez que após, sua cisão parcial, a área objeto do litígio passou a pertencer à empresa MERIDIONAL IMOBILIÁRIA S/A.

Deferi, pela decisão id 2125878, a tutela de urgência em sede recursal para suspender os efeitos da decisão impugnada.

Pelas contrarrazões constantes do id 2233331, os Agravados aduzem a necessidade de retomada da área para ampliação da estrutura de seu Pronto Socorro, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Os Agravados apresentaram, ainda, o agravo interno id 2299733, pugnando pela reforma da decisão que suspendeu os efeitos da decisão proferida nos autos de origem ao argumento de que nada impede que o sublocador exerça, também, o direito de retomada do imóvel para uso próprio, na forma do art. 14, da Lei Federal n.° 8.245/1991, e que, ainda que assim não fosse, também estaria autorizada a retomada do imóvel na forma do inciso II, do art. 52, da mesma lei.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas por BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. no id 2560549, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Manifestação dos Agravados no id 2664045, acompanhada do parecer constante dos ids 2664046 e 2664047, razão pela qual intimei o Agravante para ciência (id 2724798), sobrevindo a manifestação id 2817009.

Pois bem.

Para melhor compreensão da controvérsia, tenho por pertinente fazer uma breve exposição dos fatos subjacentes à pretensão recursal ora posta sob julgamento.

Em agosto de 2001, a empresa Bio Scan Diagnóstico Por Imagem Ltda. e o Hospital Meridional S.A. firmaram o contrato de locação que consta do id 2081310 (fls. 42/46), por meio do qual uma área de “620,34m2 dentro das dependências Hospital Meridional” foi cedida à empresa Bio Scan Diagnóstico Por Imagem Ltda. (então denominada CDM – Centro de Diagnóstico Meridional Ltda, conforme contrato social id 2081310) para “montagem com exclusividade de CENTRO DE DIAGNÓSTICO” mediante pagamento de aluguel fixado nos termos da cláusula 2ª, pelo período de 10 (dez) anos, conforme cláusula 3ª, do referido contrato. Seguiram-se aditivos contratuais que também constam do id 2081310 (fls. 47/53) e 2081312 (fl. 1)

Divergindo as partes acerca da renovação da avença original, foi proposta uma primeira ação renovatória pela empresa Bio Scan Diagnóstico Por Imagem Ltda. (processo n.° 0026103-63.2010.8.08.0012), a qual foi julgada procedente,
decisum
este mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça em 06.04.2021 (confira-se id 2081284), consoante acórdão de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO RENOVATÓRIA AGRAVOS RETIDOS DESPROVIDOS PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR/RECURSAL TERCEIRO PREJUDICADO AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO ACIONISTA QUE DEMONSTROU APENAS INTERESSE ECONÔMICO NA DEMANDA PRELIMINAR ACOLHIDA RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO MÉRITO DA SEGUNDA APELAÇÃO PROTEÇÃO AO FUNDO DE COMÉRCIO SEGURO PAGAMENTO AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE RECURSO CONHECIDO EDESPROVIDO. 1. Agravo Retido de fls. 891-825. O agravo de instrumento possui efeito regressivo, permitindo o reexame da decisão pelo próprio órgão prolator. Correta a exclusão da multa processual após o exercício de juízo de retratação pelo julgador de primeira instância, porquanto afastado o caráter meramente protelatório do recurso. 2. Agravo Retido de fls. 1046-1056. 2.1) Não há que se falar de inépcia da inicial quando, nos moldes do art. 295 do CPC/1973, a exordial explicita, de forma coerente, a causa de pedir e o pedido. Observa-se, inclusive, que a peça vestibular permitiu à recorrente o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório no decorrer da marcha processual; 2.2) Está sedimento na jurisprudência desta Corte de Justiça que para que se reconheça a legitimidade ativa ad causam basta que os argumentos deduzidos na inicial permitam a verificação, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser titular do direito subjetivo por ele alegado. 2.3) A disposição contida no art. 130 do CPC/1973 (reiterada no art. 370 do CPC/2015) permite ao Juiz, como condutor do processo e destinatário das provas, instruir o feito utilizando-se das provas que considera necessárias para formar seu convencimento e julgar a lide, inclusive indeferindo as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias. 3. Preliminar de ausência de interesse de agir/recursal. Parte que sustenta ser acionista controladora do Hospital e apela na condição de terceira prejudicada (art. 966, CPC/2015). Na condição de acionista, inexiste vínculo jurídico direto entre a recorrente e a locatária do imóvel comercial cujo contrato de locação se pretende renovar. A repactuação ou não da avença, no máximo, afeta a organização empresarial do Hospital, com possibilidade de interferir na margem de lucros e dividendos, o que representa interesse meramente econômico. Independência entre Acordo de Acionistas do Hospital Meridional e o contrato de locação firmado, por respeito ao princípio da autonomia subjetiva da pessoa jurídica (art. 49-A, CC/2002). Preliminar acolhida. Não conhecimento do recurso de VITÓRIA PARTICIPAÇÕES S/A. 4. A ação renovatória de locação empresarial, tendo por escopo a proteção do fundo de comércio, reconhece ao locatário o direito de renovar seu contrato de locação de imóvel não residencial quando atendidas as exigências legais do art. 51 e seguintes da Lei de Locações. Nesse passo, quando há ausência de prejuízo ao locador e inocorrência de falta grave a cláusula constante do contrato de locação, deve ser priorizada a tutela do fundo de comércio (REsp 1698814/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018). 5. O descumprimento de cláusula relacionada à contratação de seguro contra incêndio durante o período pactuado pode conduzir à improcedência do pedido de renovação da locação comercial (...) (STJ; AgInt-AREsp 1.300.827; Proc. 2018/0127318-3; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 29/06/2020; DJE 01/07/2020). 6. Caso concreto em que, conforme previsão contratual, não caberia ao locatário contratar o seguro, mas apenas realizar o pagamento em conjunto com as demais despesas locatícias, que, na hipótese, eram cobradas por meio da taxa de condomínio . 7. O comportamento contraditório e inesperado do locador de contestar o pedido renovatório com base no inadimplemento do seguro sem nunca ter constituído o locatário em mora, mostrou-se contrário ao postulado da boa-fé objetiva, que não compactua com o abuso da confiança, ante a proibição do venire contra factum proprium. 8. Agravos retidos de fls. 891-825 e fls. 1.046-1.056 conhecidos e desprovidos. Recurso de apelação de VITÓRIA PARTICIPAÇÕES S/A não conhecido. Recurso de apelação de MERIDIONAL IMOBILIÁRIA S/A conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 012100261036, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

Além disso, posteriormente, foi proposta “ação de obrigação de não fazer” pela empresa Bio Scan Diagnóstico Por Imagem Ltda. (processo n.° 5003399-82.2021.8.08.0012, confira-se id 2081287), com o objetivo de impedir a prestação de serviços de radiologia pelo Hospital Meridional S/A, sendo deferida a antecipação dos efeitos da tutela para obstar a exploração dos referidos serviços pelo Hospital Meridional S/A (e pela empresa Meridional Imobiliária S/A) ou por terceiros. Interposto o agravo de instrumento n.° 5003850-46.2021.8.08.0000 pelo Hospital Meridional S/A, sobreveio a desistência do referido recurso (de agravo de instrumento) pelo então Agravante (Hospital Meridional S/A) e, por conseguinte, a estabilização da tutela provisória deferida.

Por fim, foi proposta uma nova ação renovatória pela empresa Bio Scan Diagnostico Por Imagem Ltda. (processo n.° 0001753-25.2021.8.08.0012), objetivando a renovação do contrato firmado entre as partes por mais 10 anos, ou seja, de 07.08.2021 a 06.08.2031, na qual foi proferida a decisão ora hostilizada.

É de relevo destacar, ainda acerca dos autos de origem, que precederam a interposição do presente recurso os agravos de instrumento ns.° 500064-57.2022.8.08.0000 e 5000523-59.2022.8.08.0000, ambos impugnando os termos da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cariacica que, afastando a alegação de suspeição, proferiu decisão, analisando a tutela de urgência requerida pelo Hospital Meridional S.A e por Meridional Imobiliária S.A para determinar a desocupação da área objeto do litígio, nos exatos termos da decisão ora impugnada.

Esta decisão foi por mim suspensa em decisão proferida no agravo de instrumento n.º 500064-57.2022.8.08.0000 (decisão id 2009569), sob o fundamento de que não fora observado, pelo Juízo
a quo
, o procedimento previsto no Código de Processo Civil (
ex vi
do art. 146) para o processamento do incidente de suspeição, determinando, ainda, que os autos fossem remetidos ao substituto legal para apreciação da tutela de urgência postulada.

Na sequência, foi proferida, pelo magistrado em substituição legal, a decisão ora recorrida, ratificando, integralmente, a decisão anteriormente prolatada para determinar a desocupação do imóvel pela empresa Bio Scan Diagnóstico Por Imagem Ltda., no prazo de 30 dias.

Feita esta necessária digressão sobre as circunstâncias fáticas que circundam a decisão proferida nos autos de origem, ora recorrida, consigno, ainda, que, no presente agravo de instrumento, concedi tutela provisória de urgência recursal, suspendendo os efeitos da decisão impugnada (esta segunda decisão, agora proferida pelo substituto legal), sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Como já consignei na decisão proferida no agravo de instrumento n.º 5000064-57.2022.8.08.0000, insere-se no âmbito do poder geral de cautela do Relator a suspensão de decisão que possa resultar lesão grave e de difícil reparação à parte, conforme autoriza, expressamente, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.019 - Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Nesse sentido, neste incipiente momento processual, tenho por temerária – porquanto irreversível – a determinação imediata de desocupação do imóvel objeto do litígio nos autos de origem, tendo em vista que a demanda versa justamente sobre o direito ou não à renovação do contrato de locação pela Agravante ou se haveria, in casu, legítima oposição de exceção de retomada do imóvel pelo locador.

Como cediço, o direito de renovação está previsto nos artigos 51 e 71, da Lei Federal n.º 8.245/1991. Nada obstante, extraio dos autos que há intensa controvérsia entre as partes quanto à possibilidade de retomada do imóvel para uso próprio, já que a Agravante aduz que o imóvel atualmente pertenceria, após cisão parcial da companhia então constituída, à MERIDIONAL IMOBILIÁRIA S/A e não mais ao HOSPITAL MERIDIONAL S.A., ambos aqui Agravados, além de serem aduzidas outras questões relativas à destinação do imóvel pelos Agravados.

Não me passou despercebida, ainda, a alegação dos Agravados de que a área objeto do litígio seria destinada para ampliação do pronto socorro do nosocômio e que a urgência decorreria da necessidade de melhores instalações para enfrentamento da pandemia de Covid-19.

Contudo, no atual estágio da pandemia, embora tenha-se constatado o aumento exponencial do contágio em razão do surgimento de novas variantes do vírus, também se consolidou a redução dos casos graves e que demandam hospitalização, de modo que não se revela legítimo, ao menos em sede de cognição sumária, o argumento de imperiosa necessidade de ampliação das instalações do pronto socorro nesse momento processual.

Além disso, parece-me incontroverso que a área objeto do litígio atualmente pertence à MERIDIONAL IMOBILIÁRIA S/A (e não mais ao HOSPITAL MERIDIONAL S.A.), e que a prestação de serviços hospitalares não compõe o objeto social da referida sociedade empresarial, como se extrai de seu estatuto social, constante do id. n.º 2081290, verbis:

“Capítulo II – DO OBJETO E DO PRAZO DE DURAÇÃO

Artigo 3º – A sociedade tem por objeto social: Compra e venda de Imóveis próprios; Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis; Aluguel de imóveis próprios; Corretagem no aluguel de imóveis.”

Ademais, como também consignei na decisão proferida no agravo de instrumento n.º 5000064-57.2022.8.08.0000, resta nítido o periculum in mora para a Agravante, considerando o iminente escoamento do prazo de desocupação voluntária do imóvel fixado pelo Juízo a quo na decisão recorrida, os custos envolvidos em seu cumprimento, bem como a irreversibilidade da medida se levado a efeito a alegada destinação do imóvel pelos Agravados, que, conforme alegam, pretenderiam reformar e expandir o pronto socorro do Hospital Meridional para o local em que atualmente a Agravante exerce suas atividades.

Outrossim, ao menos nesse momento processual, e sem prejuízo da reanálise da questão quando do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, revela-se prudente a suspensão da ordem de desocupação, mormente face à potencial irreversibilidade da medida, até ulterior deliberação.

(...)”

Pois bem.

Pela presente insurgência recursal, como já anteriormente explicitado, cumpre analisar o acerto, ou não, da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
a quo,
determinando a desocupação do imóvel objeto da demanda pela Agravante (Bio Scan Diagnostico Por Imagem Ltda) - a parte autora dos autos da ação renovatória - no prazo de 30 dias.

Como já consignado anteriormente, além de sustentar a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, aduz a Agravante preencher os requisitos para que seja reconhecido seu direito a uma nova renovação contratual pelo prazo de 10 anos, ao passo que os Agravados alegam que, seja pela previsão contida no art. 14, seja pelo disposto no art. 52, inciso II, ambos da Lei de Locações, têm direito à retomada do imóvel para uso próprio.

No que pertine à alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, tenho que o argumento não prospera, já que não há vedação legal para que o pronunciamento judicial seja proferido, ratificando os fundamentos anteriormente adotados como razão de decidir (motivação
per relationem
), consoante já se manifestou, em inúmeras oportunidades, o Excelso Supremo Tribunal Federal, consoante se extrai, exemplificativamente, dos seguintes acórdãos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS – PRETENDIDA HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO A QUE SE REFERE O ART. 8º DA LEI Nº 8.460/92 – ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARREIRAS – POSSIBILIDADE –
INCORPORAÇÃO, AO ACÓRDÃO, DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO
– RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”

(RMS 24612 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 23-10-2020 PUBLIC 26-10-2020)

........................................................................................

"RECURSO ORDINÁRIO. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE IMPROPRIEDADE NO USO DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. 1.
A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de remissão a parecer ministerial constante dos autos
(cf. HC 150.872-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.082.664-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2018; HC 130.860-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira DJe de 27/10/2017; HC 99.827-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/5/2011). 2. Recurso Ordinário a que se nega provimento.”

(RHC 113308, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-105 DIVULG 01-06-2021 PUBLIC 02-06-2021)

Destarte, rejeito a alegação de nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação.

No que pertine à alegada afronta ao § 1º, do art. 437, do Código de Processo Civil, tem-se que, muito embora não se tenha oportunizado a manifestação da Agravante nos autos, por ocasião da primeira decisão recorrida (que, como se disse, ensejou a interposição dos agravos de instrumento ns.° 500064-57.2022.8.08.0000 e 5000523-59.2022.8.08.0000), a lei processual civil autoriza, expressamente, o deferimento de tutela provisória de urgência sem a oitiva da parte contrária, consoante inciso I, do art. 9º, do Estatuto Processual Civil.

Outrossim, também não há que se falar em nulidade da decisão recorrida por ausência de prévia oitiva da Agravante acerca dos novos documentos e argumentos apresentados pelos Agravados.

Finalmente, no que pertine à alegada ausência de direito dos Agravados à retomada do imóvel para uso próprio, e após muito refletir sobre a questão, tenho que a decisão hostilizada não merece reforma.

Após extensa análise dos fatos, argumentos e documentos apresentados pelas partes, concluo ser possível o exercício do direito de retomada do imóvel para uso próprio pelos Agravados, na forma do art. 52, inciso II, da Lei Federal n.º 8.245/1991, sobretudo diante do contrato de locação entre eles firmado (entre Meridional Imobiliária S.A e Hospital Meridional S.A), consoante id 2233445, d'onde se extrai deter o Hospital Meridional S/A o
status
de sublocador da área objeto da controvérsia em relação à empresa Bio Scan Diagnóstico Por Imagem Ltda.

Deste modo, na esteira do que expressamente prevê o art. 14, também da referida Lei de Locações, isto é, de que “
aplicam-se às sublocações, no que couber, as disposições relativas às locações
”, pode o sublocatário exercer o direito de retomada do imóvel para uso próprio no caso concreto.

Nesse sentido, já decidiu a jurisprudência pátria:

“Ação de despejo. Exceções de retomada do imóvel aplicáveis ao sublocador. Inteligência do artigo 14 da Lei de Locações. Demonstrado que o imóvel não será destinado ao uso do mesmo ramo do sublocatário. Contrato de trespasse. Prejuízo. Não ocorrência. Litigância de má-fé. Não verificação. Sentença mantida. Pedido de atribuição de efeito suspensivo com vigência até o julgamento do apelo. Recurso não provido, com observação.”

(TJSP; Apelação Cível 1010925-67.2016.8.26.0005; Relator (a): Nestor Duarte; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2019; Data de Registro: 24/09/2019)

Restou demonstrada, portanto - a meu sentir - a probabilidade do direito invocado pelos Agravados.

Além disso, a despeito de não haver, presentemente, o incremento da demanda hospitalar em razão da pandemia da Covid-19, tenho que os Agravados cuidaram de demonstrar, satisfatoriamente, a necessidade de reforma e ampliação da estrutura de seu Pronto Socorro, em meio ao qual se encontra encravada a área destinada à exploração dos serviços de radiologia pela Agravante.

Nesse sentido, deve-se pontuar que, como já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, a alegação de retomada para uso próprio goza de presunção relativa de veracidade, não tendo a Agravante demonstrado a ausência de sinceridade do argumento apresentado pelos Agravados. Nesse sentido, confira-se o recurso de apelação n.º 0028885-07.2010.8.08.0024, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL - EXCEÇÃO DE RETOMADA PARA USO PRÓPRIO DO LOCADOR - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - PRESUNÇÃO NÃO RECHAÇADA PELO LOCATÁRIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A despeito do apelante afirmar o cumprimento dos arts. 51 e 71 da Lei de Locações, que dizem respeito aos requisitos imprescindíveis para a renovação de contrato de aluguel comercial, há nos presentes autos alegação, em sede de defesa (contestação), que o locador pretende utilizar o imóvel para uso próprio (fl. 77 e 80). Trata-se da denominada exceção de retomada, autorizada pelo art. 52, II, da Lei n.º 8.245⁄91. 2)
Nesta situação - retomada de imóvel para uso próprio - a jurisprudência entende que é hipótese de presunção relativa de veracidade, cabendo, portanto, à parte contrária, "in casu" o apelante, afastá-la. Segundo a Súmula n.º 485, do STF, na locação comercial, a exceção de retomada de imóvel pelo locador, em ação renovatória de aluguel, goza de presunção relativa de sinceridade, cabendo ao locatário produzir prova de insinceridade do mencionado pedido
. 3) No caso em apreço, como já demonstrou a Julgadora de primeira instância, o recorrente não trouxe aos autos elementos suficientes para formar convencimento e elidir a presunção que milita em favor do locador. 4) Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Classe: Apelação, 024100288851, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/10/2014, Data da Publicação no Diário: 29/10/2014)

Ademais, não se pode deixar de pontuar que, como também já anteriormente consignado, o direito à renovação já foi anteriormente exercido pela Agravante no processo n.º 0001753-25.2021.8.08.0012, estando esta (a Agravante), portanto, utilizando-se do imóvel há mais de 20 (vinte) anos. Outrossim, não se me afigura possível limitar, indefinidamente, o exercício do direito de propriedade dos Agravados, já há tantos anos privados de dar nova e livre destinação a espaço físico seu, em detrimento do direito à preservação do fundo de comércio da Agravante.

Nesse mesmo sentido parece caminhar o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que já consignou, expressamente, no julgamento do recurso especial 1.990.552, que a ação renovatória não se presta a eternizar o contrato de locação comercial.

Portanto, tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
deferiu a tutela de urgência requerida, não merecendo prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Por conseguinte, resta prejudicado o agravo interno interposto pelos Agravados

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento, revogando a decisão id 2125878, bem como prejudicado o agravo interno.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

Sessão: 07/02/2022

Des. Substituto Lyrio Régis de Souza Lyrio: Acompanhar o Eminente Relator.

PEDIDO DE VISTA

VOTO

Rememoro aos eminentes pares que cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital -, por meio da qual deferiu a tutela de urgência incidental postulada pela parte requerida em sede de ação renovatória de contrato de locação, a fim de “
DETERMINAR que a requerente reconvinda Bio Scan Diagnóstico por Imagem Ltda (CNPJ nº 004.706.302/0001-19) proceda a desocupação voluntária da área situada dentro das instalações do Hospital Meridional localizado na Rua São João Batista, nº 200, Trevo de Alto Laje, Cariacia/ES, no prazo de 30 (trinta) dias úteis
” (id 2081277).

Iniciado o julgamento, o eminente relator DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA
negou provimento ao agravo de instrumento
, por entender, sinteticamente, (a) pela rejeição do argumento de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, (b) pela rejeição da nulidade da decisão agravada por ofensa ao §1º, do art. 437, do CPC, diante da possibilidade de deferimento de tutela provisória de urgência sem oitiva da parte adversa, nos termos do inciso I, do art. 9º, do CPC, e, por fim, (c) pela possibilidade do exercício do direito de retomada do imóvel para uso próprio pelos agravados, conforme art. 52, inciso II, da Lei nº 8.245/91, diante da presunção relativa de veracidade não ilidida pela agravante, bem como pela demonstração da necessidade de reforma e ampliação da estrutura do pronto socorro que precisa da área objeto da locação liberada.

Então, pedi vista dos autos diante da complexidade do enleio que envolve as partes, a fim de examinar com percuciência as questões postas sob julgamento.

QUESTÃO DE ORDEM

VOTO

Ao analisar as peças recursais e a proposição de julgamento externada pelo eminente relator, observei que todas as matérias debatidas foram suscitadas e enfrentadas de modo conjunto.

Ocorre que, a despeito das teses recursais formuladas no tópico da nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação e por ofensa ao contraditório (CPC, §1º, art. 437) não cuidarem de preliminares recursais propriamente ditas, entendo que devem ser examinadas pelo colegiado como se assim o fossem, tendo em vista que eventual acolhimento tem o condão de acarretar na nulidade da decisão recorrida e, por imperativo lógico, prejudica o exame dos demais capítulos do recurso que tratam do mérito propriamente dito da lide, os quais, por outro turno, guardam potencial para a reforma do ato judicial recorrido.

Assim, submeto tal questão de ordem ao eminente relator e aos demais pares, a fim de que, uma vez observada a organização do julgamento, a entrega da prestação jurisdicional seja exercida com congruência e coerência lógica.

DA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA

(a) Nulidade por ofensa ao §1º, do Art. 437, do CPC

Quanto à propalada nulidade da decisão agravada por ofensa à norma inserta no §1º, do art. 437, do CPC, porque proferida sem a oitiva da agravante, não vejo como dissentir do entendimento externado pelo eminente relator pela rejeição de tal irresignação, porquanto embora o art. 9º,
caput
, do CPC, estabeleça que “
não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
”, também prescreve em seguida (parágrafo único) que “
disposto no caput não se aplica: I – à tutela provisória de urgência;
”.

(a) Nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação

Já com relação à irresignação da agravante fundada na nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, alcancei entendimento diverso daquele externado pelo eminente relator.

Isso porque, afiro que em um primeiro momento foi proferida decisão pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica (14/12/2021), em substituição legal à magistrada titular daquele juízo, rejeitando a sua suspeição arguida pela parte autora (agravante), e deferindo a tutela provisória de urgência incidental, a fim de que “
a requerente BIO SCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA (CNPJ nº 004.706.302/0001-19), proceda a desocupação voluntária da área situada dentro das instalações do Hospital Meridional localizado na Rua São João Batista, nº 200, Trevo de Alto Laje, Cariacica-ES, no prazo de 30 (trinta) dias úteis
”.

Essa decisão foi desafiada pelo recurso de Agravo de Instrumento nº 5000064-57.2022.8.08.0000 (também de relatoria do Des. Annibal de Rezende Lima), circunstância que, diante da requisição de informações ao juízo de origem, agora perante outro magistrado, culminou no despacho que apenas consignou o seguinte:

“
Despacho

Prestei informações nesta data.

Mantenho a decisão de fls. 1228/1230.

Proceda a secretaria o recolhimento imediato do mandado junto a Central de Mandados.

Considerando a interposição de Agravo de Instrumento, bem como o efeito suspensivo concedido conforme decisão de fls. 1270/1271, aguarde-se o julgamento do Agravo em cartório, devendo a secretaria proceder as diligências administrativas para acompanhamento dos autos do Agravo em segundo grau.

Após o julgamento do Agravo, deverá a secretaria proceder a juntada integral de todas as Decisões proferidas, bem como da certidão de trânsito em julgado.

Diligencie-se. Cumpra-se.” (grifei)

Adiante, o mesmo magistrado de primeiro grau proferiu este pronunciamento (id2081241):

“
Despacho

Tomo conhecimento nesta data acerca da decisão proferida em 18.01.2022 nos autos do Agravo de Instrumento nº 5000064-57.2022.8.08.0000, conforme ofício de fls. 1295/1298.

Considerando que, em razão de gozo de férias dos Juízes titulares das Varas Cíveis de Cariacica/ES, este Magistrado atualmente está substituindo todas as Unidades Cíveis desta Comarca, inclusive, o Magistrado substituto da titular da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões, qual seja, 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões, motivo pelo qual inexiste necessidade de remessa ao substituto legal.

Considerando ainda que conforme despacho e informações prestadas às fls. 1273/1274 destes autos no qual este Magistrado
não exerceu juízo de retratação, mantendo, por conseguinte, a decisão da Magistrada
, bem como não houve revogação do efeito suspensivo concedido pela decisão proferida em 12.01.2022 pelo Desembargador Relator,
não há necessidade de novo pronunciamento acerca da matéria (§ 3º artigo 146, CPC)
.

Desse modo, deixo de determinar, por ora, a formação do instrumento em apartamento da forma do § 1º do artigo 146 do CPC, uma vez que a legitimidade para prestar razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas é da magistrada excepta.

Intimem-se. Diligencie-se.”

Ao examinar os embargos de declaração opostos pelos requeridos (agravados) contra este último ato judicial, o citado magistrado de primeira instância proferiu a
decisão agravada
(id 2081277), consignando o seguinte:

“
Com efeito, verifico que assiste razão ao embargante posto que a Decisão proferida no Agravo de Instrumento em 18.01.2022 acolheu parcialmente o pedido apresentando pelo agravado, oportunizando, assim, a análise da tutela de urgência por este Magistrado, nos termos do art. 146, §1º, do CPC, tendo o Eminente Desembargador Relator deixado claro que a decisão a ser proferida pelo magistrado substituto teria plena eficácia até que sobreviesse manifestação do Egrégio Tribunal de Justiça quanto à concessão, ou não, de efeito suspensivo ao incidente de suspeição, verbis:

“
Portanto, diante a expressa previsão legal, tem-se que os autos de origem devem ser remetidos ao magistrado substituto para apreciação do pedido de tutela de urgência até que sobrevenha manifestação deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à concessão, ou não, de efeito suspensivo ao incidente de suspeição, na forma do §2º, do art. 146, do Código de Processo Civil.”

Com efeito, não haveria sentido algum para que os autos fossem remetidos ao magistrado substituto para decidir sobre a tutela de urgência e esta decisão fosse mantida, ou estivesse ainda, sob o efeito suspensivo outrora deferido pelo e. Relator do Agravo de Instrumento, uma vez que o provimento outorgado à parte não teria utilidade alguma, fazendo do mencionado dispositivo legal verdadeira letra morta.

Nesse contexto,
considerando que este magistrado, ao prestar as informações em Agravo de Instrumento interposto pela parte requerida, deixou de exercer juízo de retratação,
mantendo a decisão que deferiu a tutela provisória incidental por seus próprios fundamentos
,
já tendo sido, igualmente, consignado não haver necessidade de que outra decisão seja proferida como substituto legal da magistrada excepta
, dado que este magistrado encontra-se atualmente substituindo todos os juízes titulares das Varas Cíveis de Cariacica, não havendo efeito suspensivo sobre referido decisum, por força da determinação exarada pelo e. Relator do Agravo de Instrumento, devem ser acolhidos os embargos para determinar imediato cumprimento da ordem no prazo outrora fixado.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Hospital Meridional S/A e Meridional Imobiliária às fls. 1301/13047 dando-lhe PROVIMENTO, tão somente para DETERMINAR que a requerente/reconvinda Bio Scan Diagnóstico por Imagem Ltda (CNJP nº 004.706.302/0001-19) proceda a desocupação voluntária da área situada dentro das instalações do Hospital Meridional localizado na Rua São João Batista, nº 200, Trevo de Alto Laje, Cariacica/ES, no prazo de 30 (trinta) dias úteis.”
(grifei)

Como se vê, diante do latente enleio oriundo da suspeição da magistrada prolatora da pretérita decisão que deferiu a tutela provisória de urgência de desocupação do imóvel locado, embora o eminente relator tenha consignado no Agravo de Instrumento nº 5000064-57.2022.8.08.0000, que “
os autos de origem devem ser remetidos ao magistrado substituto
para apreciação do pedido de tutela de urgência
” (
sublinhei)
, o magistrado singular distanciou-se de tal comando e, por conseguinte, proferiu a decisão agravada com manifesto vício de nulidade pela ausência de fundamentação.

Afinal, mesmo que o juiz monocrático não tenha explicitado acerca da utilização da técnica da fundamentação “
per relationem
”, bem de se ver que o referido pronunciamento, por outras palavras, limitou-se a consignar que
mantém a decisão que deferiu
a tutela provisória incidental por seus próprios fundamentos
.

Não há, como se vê, qualquer motivação na decisão agravada que explicite os fundamentos da atividade intelectiva exercida pelo magistrado singular em relação aos contornos fáticos da demanda, indicando, a toda evidência, que o ato é desprovido de fundamentação quanto à análise do pedido formulado pela parte, denotando malversação do plexo normativo dos artigos 93, IX, da CF, 11 e 489, §1º, todos do CPC.

Não por outro motivo, a jurisprudência do colendo STJ, mesmo antes da novel legislação processual em comento já assentava que
“[...]a Constituição Federal exige que a decisão seja suficientemente fundamentada pelo órgão julgador, de modo que as partes tenham conhecimento adequado das razões de fato e de direito que conduziram à solução da lide.[...]”
(RMS 33.931/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 31/08/2011).

Nesse aspecto, ainda, atente-se para o seguinte excerto:

"
[...]Para a validade dos atos judiciais, não basta apenas a dedução, é necessário que se saiba qual o raciocínio desenvolvido pelo julgador que o levou a determinada conclusão e, para tanto, imprescindível que as decisões estejam fundamentadas. Através da fundamentação se viabiliza um dos princípios do Estado Democrático de Direito, a ampla defesa, o contraditório. A vinculação das decisões ao ordenamento jurídico afasta o arbítrio e, principalmente, alcança a legitimidade dos atos judiciais.[...]"
(STJ - MC 012986 Relator(a) Ministro CASTRO FILHO Data da Publicação DJ 01.08.2007)

À guisa de reforço, afiro que a decisão agravada realmente não observa a técnica de fundamentação “
per relationem
”, tendo em vista que a iterativa jurisprudência do STJ exige que o julgador também insira elementos próprios de cognição, já que tal mecanismo tem caráter suplementar aos fundamentos externados pelo juiz.

Nesse sentido, dentre vários, confira-se:

“
[...] 1. Da análise dos autos, verifica-se o Desembargador Relator empregou a técnica de fundamentação per relationem, sem utilizá-la, porém, como complementação a sua argumentação.

2.
Não se desconhece o entendimento que essa Corte possui no sentido de que é possível a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que o julgador a utilize em complementação à sua argumentação, ainda que de forma sucinta. Contudo, na hipótese dos autos, a providência não foi tomada pelo Tribunal de origem.

3.
Assim, observa-se a ausência de fundamentação própria no julgamento do recurso em sentido estrito, com patente ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da República
. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 742.943/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

“
[...]2.
O STJ admite o emprego da chamada fundamentação "per relationem", desde que o julgador apresente elementos próprios de convicção, conforme ocorrido na espécie.
[...]”

(AgRg no AREsp n. 2.026.405/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

“
[...] 11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o julgador lance mão da transcrição dos alicerces jurídicos que deram suporte a provimento judicial anterior (fundamentação per relationem) ou do parecer do Ministério Público,
desde que apresente também fundamentação própria, expondo, ainda que sucintamente, as razões de sua decisão
, o que foi realizado pelo Tribunal de origem.[...]”

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.800.259/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

“
[...] 2.
O STJ admite o emprego da chamada fundamentação "per relationem", desde que o julgador apresente elementos próprios de convicção, conforme ocorrido na espécie
.[...]”

(AgRg no AREsp n. 1.682.426/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 12/5/2022.)

“
[...]1.
O entendimento majoritário desta Corte é no sentido de que, mesmo em casos de fundamentação per relationem, é nula a decisão de simples remessa aos fundamentos de terceiros, exigindo-se acréscimo pessoal pelo magistrado, a indicar o exame do pleito e a clarificar suas razões de convencimento.
(RHC n. 139.328/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 10/3/2021.)

“
[...] IX. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de "
ser válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado emprega trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria tenha sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como ocorreu no caso em análise
" (STJ, AgInt no AREsp 1.420.569/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/02/2020).[...]”
(AgInt no REsp n. 1.389.117/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020.)

Não fosse suficiente a manifesta deficiência da fundamentação da decisão agravada, reputo que a nulidade na qual dito pronunciamento está inquinado, ainda ganha contornos mais gravosos diante do fato de que cinge-se a “
manter por seus próprios fundamentos
” pretérita decisão de uma magistrada contra a qual não só houve a arguição de suspeição, mas que exatamente um mês após a prolação do ato judicial recorrido, ao que parece, reconheceu ela própria e declarou a sua suspeição (
conforme consulta processual dos autos originários
).

Com base em tais fundamentos, rogando vênia ao eminente relator DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, inauguro a divergência acerca da questão processual eriçada para
dar provimento
ao agravo de instrumento interposto por Bio Scan Diagnóstico por Imagem Ltda. e proclamar a
nulidade da decisão recorrida
por ausência de fundamentação
, a fim de que novo provimento jurisdicional seja ultimado na origem, desta feita, em consonância com o art. 93, IX, da CF e os artigos 11 e 489, §1º, do CPC. Por conseguinte,
julg
o
prejudicado
o agravo interno (id 2299733).

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N.º 5000708-97.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

AGRAVADOS: HOSPITAL MERIDIONAL S.A. E MERIDIONAL IMOBILIÁRIA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO

E AGRAVO INTERNO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–
ART. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
- INOCORRÊNCIA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA – DOCUMENTO NOVO – INOCORRÊNCIA – AÇÃO RENOVATÓRIA – EXCEÇÃO DE RETOMADA PARA USO PRÓPRIO – SUBLOCADOR - LEI FEDERAL Nº. 8.245/1991 - POSSIBILIDADE
–
RECURSO
PARCIALMENTE
DES
PROVIDO.

1.
O Excelso Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da motivação
per relationem
, ou seja, que o pronunciamento judicial seja proferido, ratificando fundamentos anteriormente adotados como razão de decidir.

2.
Tratando-se de pedido de tutela de urgência, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida por ausência de prévia oitiva da parte contrária, na forma do inciso I, do art. 9º, do Código de Processo Civil.

3.
Por força do art. 14, da
Lei Federal
n.º
8.245/1991,
pode o sublocador exercer o direito de retomada do imóvel para uso próprio (
art. 52, inciso II,
também da Lei de Locações).
Precedentes.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA e Agravados HOSPITAL MERIDIONAL S.A. E MERIDIONAL IMOBILIÁRIA S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator e prejudicado o agravo interno.